Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. EXIGÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA EXCESSIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, na qual o recorrente pleiteia a repetição em dobro de valores supostamente cobrados em excesso, alegando má-fé na cobrança, com fundamento no art. 940 do Código Civil, bem como a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução; e (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, quando não comprovada a má-fé do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução atrai a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do impugnante, com base no princípio da causalidade. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo adequada a fixação do percentual de 10% em razão da complexidade da causa.
4. O entendimento firmado no STJ e no TJDFT é no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé na cobrança. O mero excesso de execução, sem evidência de má-fé, não é suficiente para justificar a sanção.
5. No caso em exame, o juízo processante reconheceu o excesso de execução e determinou a exclusão dos juros de mora, uma vez que incidem apenas após o trânsito em julgado. Todavia, não ficou demonstrada má-fé na elaboração dos cálculos, que foram amparados em interpretação jurisprudencial razoável. Dessa forma, ausente a má-fé, não há fundamento para a aplicação da repetição em dobro do indébito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, art. 1.015, parágrafo único; CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 410STJ; AgInt no AREsp n. 1.135.918/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020; TJDFT, Acórdão 1889587, 07382055320218070001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/7/2024, publicado no DJE em 22/7/2024; Acórdão 1661277, 07085593220208070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023.

(G)